Tribunal: TJES
Processo: 5002157-77.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002157-77.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE CRISTINA SOUZA DOS SANTOS
RECORRIDO: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002157-77.2025.8.08.0035

RECTE.: DENISE CRISTINA SOUZA DOS SANTOS

RECDO.: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado (Id. 19703394) interposto pela parte autora. A ré apresentou contrarrazões no Id. 19703397.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 19703394), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. FATO GERADOR POSTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. ATOS DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO SUBMETIDOS AO CONTROLE DO JUÍZO UNIVERSAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de fase de cumprimento de sentença, em que o juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão da recuperação judicial da parte executada. Inconformada, a parte exequente interpôs recurso inominado, requerendo o prosseguimento da execução.

A recorrente defende a possibilidade de prosseguimento da execução no Juizado Especial, alegando que o crédito é extraconcursal, pois o fato gerador (exposição indevida da imagem) ocorreu em janeiro de 2025, data posterior à recuperação judicial da ré (dezembro de 2022). Requer a reforma da sentença para que os autos sejam devolvidos a origem para a promoção de atos de constrição (ID. 19703386, pág. 2)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se: definir se a recuperação judicial da parte executada constitui causa apta a ensejar a extinção do cumprimento de sentença sem resolução do mérito ou se é cabível o prosseguimento da fase executiva, observadas as limitações impostas pelo regime recuperacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Pois bem, conforme acertadamente consignado pelo juízo de primeiro grau, a empresa requerida encontra-se em recuperação judicial desde 23/12/2022 (processo nº 0169521-37.2022.8.17.2001, em trâmite perante o Juízo da Seção B da 15ª Vara Cível da Comarca de Recife/PE).

O STJ fixou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se constituído o crédito na data do evento danoso". No caso, o pedido de recuperação é de 2022 e o dano é de 2025. Portanto, o crédito é extraconcursal.

Assiste razão a parte autora ao sustentar que o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, uma vez que seu fato gerador é posterior ao deferimento da recuperação judicial. Não obstante, tal circunstância não afasta integralmente a competência do juízo da recuperação judicial, haja vista o entendimento pacificado nos tribunais superiores no sentido de que o controle dos atos de constrição e expropriação patrimonial sobre bens da empresa recuperanda compete ao juízo recuperacional.
Para tanto, cita-se:

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATOS CONSTRITIVOS SOBRE BENS DO ATIVO DA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO [...] 8. O entendimento firmado na decisão agravada está em consonância com a orientação do STJ, que reconhece a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens do ativo da recuperanda, mesmo diante de crédito extraconcursal e após o escoamento do stay period. 9. O decurso do prazo do art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 não autoriza, isoladamente, a retomada de atos executórios individuais sem a supervisão do juízo universal, especialmente quando este já reconheceu a essencialidade do bem e determinou sua preservação para o soerguimento. 10. A competência do Juízo da recuperação judicial para decidir sobre constrições incidentes sobre bens do ativo da recuperanda subsiste enquanto pendente o soerguimento, conforme disposto na Lei n. 11.101/2005 e precedentes do STJ. (AgInt no CC n. 215.741/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 11/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Embora incidente a legislação consumerista, incumbia à parte autora apresentar prova mínima acerca do fato constitutivo de seu direito, demonstrando não apenas a existência das alegadas avarias, mas também o vínculo entre o dano narrado e a prestação do serviço realizada pela ré. No caso concreto, observa-se que o autor se limitou a acostar vídeo da mala supostamente avariada, sem, contudo, apresentar protocolo de atendimento, registro formal de reclamação realizado no momento do desembarque ou mesmo imagens da etiqueta de identificação da bagagem entregue à transportadora.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)